Tribunal: CARF
Processo: 18108.000630/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000630/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA
LEI. 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer,
portanto, as disposições do Código Tributário Nacional.
A decadência tributária é de cinco anos e deve ser aferida com fundamento
exclusivamente nas regras constantes do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama,
Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Débora Fófano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n°
37.056.654-4 que tem por objeto exigências de Contribuições previdenciárias da empresa
incidentes sobre a folha de salários (cota patronal), Contribuições destinadas ao financiamento
do Grau de Incidência Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) e
Contribuições relativas à parte dos segurados (empregados, trabalhadores temporários e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000630/2007-26
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000630/2007-26

trabalhadores avulsos), apuradas nas competências de 01/1996 a 01/1999 em decorrência da
contratação da empresa prestadora de serviços CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO SÍLVIO
ROMERO S/S LTDA, cujos serviços foram executados mediante cessão de mão-de-obra sem a
devida apresentação dos recolhimentos específicos para elisão da responsabilidade tributária nos
termos do artigo 31, parágrafos 3o e 6o da Lei n°8.212/91 (fls. 15/18).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de Lançamento do Débito de fls.
38/29 que a autoridade fiscal acabou concluindo pela lavratura do Auto de Infração com base nos
seguintes motivos:
“1. O debito constante da NFLD supracitada refere-se a Contribuições Previdenciárias
devidas pela empresa, relativas a parte de segurados, parte da empresa e para
Financiamento da complementação da prestações por acidentes do trabalho SAT,
exigidas da empresa através do instituto da Responsabilidade Solidaria, em razão da
Contratação de Prestadores de Serviços com cessão de mão de obra, sem a devida
apresentação dos recolhimentos específicos para elisão da responsabilidade solidária,
previstos nos parágrafos 3 e 6 do art 31 da Lei 8.212/91, razão pela qual esta
fiscalização, exigiu a responsabilidade solidaria não elidida.
2- Competências do débito: janeiro/96 a janeiro/99
3- Foram examinados Os Livros Diários do período onde estão lançadas as Notas
Fiscais de Prestação de Serviços do devedor solidário.
4- Os Valores das Notas Fiscais, c seus respectivos números , bem como o Salário de
Contribuição aferido, a base de 40% do valor das notas fiscais, estão devidamente
demonstrados no Relatório RL- Relatório de Lançamentos , e no Relatório
Discriminativo Analítico do Debito DAD, anexos ao presente.
[...].”
A empresa auditada foi devidamente notificada da autuação fiscal através do
Termo de Encerramento de Ação Fiscal – TEAF em 21/09/2007 (fls. 29) e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 44/47 em que alegou, em síntese, a decadência do crédito
tributário à luz do entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária e os créditos tributários de
tal natureza devem ser constituídos à luz das regras do Código Tributário Nacional e não de
acordo com o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que dispunha sobre o prazo de 10 anos.
A propósito, a empresa devedora solidária CENTRO MÉDICO
ESPECIALIZADO SÍLVIO ROMERO S/S LTDA também foi notificada da autuação em
24/10/2007 (fls. 60) e apresentou Impugnação tempestiva de fls. 61/82 por meio da qual alegou,
em síntese, (i) que havia ajuizado ação judicial visando anular a exigência constante da presente
NFLD e cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, (ii) a decadência nos termos do artigo 173 do
CTN e em razão da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, (iii) que os valores
devidos pela empresa a título de contribuições previdenciárias dos empregados foram
devidamente recolhidos oportunamente, de modo que o crédito tributário estaria extinto nos
termos do artigo 156, I do CTN, (iv) que a multa moratória aplicada era excessiva e deveria ser
anulada, (v) que a Taxa Selic era inconstitucional no que diz com o cálculo de débitos
tributários, sobre os quais deveria incidir juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo
161 do CTN, (vi) da exclusão dos sócios e da ilegitimidade da parte e, por fim, (vii) que o artigo
13 da Lei n° 8.620/93 não poderia ser interpretado sem o comando do artigo 135, III do CTN.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000630/2007-26

Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 180/190, a 9a Turma da
DRJ de São Paulo - SP entendeu por julgar o lançamento parcialmente procedente uma vez que o
prestador de serviços exercera a mesma atividade da empresa auditada inerente à área médica, de
modo que as competências de 01.1996 a 04.1997 foram excluídas da autuação e, por
conseguinte, o débito tal qual lançado foi retificado de R$ 15.585,88 para R$ 6.602,81. Ao final,
o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
NFLD DEBCAD n°37.124.039-5, de 21/09/2007
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A notificação foi lavrada em nome da empresa conforme determina a Lei n° 8.212/91.
A inclusão do nome dos representantes legais na formalização do presente processo é
um dos requisitos necessários para a constituição do crédito.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA. JULGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O único efeito da mera existência de ação judicial é a renúncia à discussão da mesma
matéria em sede administrativa e não o sobrestamento do contencioso administrativo.
Ausente a hipótese prevista no art. 151, V do CTN (concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial), não há que se falar em suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SERVIÇO RELACIONADO COM A ATIVIDADE
FIM DA CONTRATANTE.
Comprovado que o serviço executado se relaciona com a atividade fim da contratante,
este deve ser excluído, observando a legislação em vigor na respectiva época.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador. cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE.
As alegações de inconstitucionalidade são de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Lançamento procedente em parte.”
A empresa auditada foi regularmente intimada da decisão de 1a instância em
04.08.2008 (fls. 197) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 250/253, protocolado
em 22.08.2008, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. A empresa devedora
solidária também foi notificada do resultado da decisão de piso em 04.08.2008 (fls. 198) e
também apresentou Recurso de fls. 200/219, protocolado 02.09.2008. E, aí, os autos foram
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000630/2007-26

encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que os recursos
sejam apreciados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que ambos os Recursos Voluntários foram formalizados
dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciar as alegações preliminares e meritórias tais quais formuladas pelas empresas recorrentes.
Penso que seja mais apropriado verificar as alegações do HOSPITAL NOSSA
SENHORA DA PENHA S.A. num primeiro momento e, aí, em seguida, passarei a elencar as
alegações realizadas pela empresa devedora CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO SÍLVIO
ROMERO S/S LTDA, para, ao final, analisá-las em conjunto e com a devida acuidade.

Alegações do HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA S.A

Observo, de logo, que a empresa auditada encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que autuação compreende as competências de 01/1996 a 01/1999 e a
ciência do lançamento ocorreu em 21/09/2007, sendo que, no caso,
ocorreu a decadência total do crédito tributário tendo em vista que entre a
data dos fatos discutidos e a ciência da autuação passaram-se mais de
cinco anos;
(ii)
Que a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que às contribuições previdenciárias aplicam-se as mesmas
regras relativas aos demais tributos, restando-se perceber, pois, que o
artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal determina que
cabe à lei complementar regular a prescrição e a decadência tributária;
(iii)
Que a disposição contida nos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 deve ser
considerada como letra morta por pretender contrariar norma
hierarquicamente superior prevista em Lei Complementar; e
(iv)
Que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou
inconstitucional os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 que autorizavam a
constituição de créditos previdenciários pelo prazo de 10 anos, podendo-se
destacar que no julgamento do Recurso Especial 616348 restou
sedimentado que as contribuições destinadas a financiar a seguridade
social apresentam natureza tributária.
Passemos, agora, a verificar as alegações realizadas pelo CENTRO MÉDICO
ESPECIALIZADO SÍLVIO ROMERO S/S LTDA.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000630/2007-26

Alegações do CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO SÍLVIO ROMERO
S/S LTDA

A empresa devedora solidária encontra-se por lastrear sua linha de defesa nas
seguintes alegações:
(i)
Decadência:
- Que o crédito tributário foi atingido pela decadência pois a notificação
fiscal
foi
realizada
em
21.09.2007
para
exigir
contribuições
previdenciárias do período de 01/1996 a 01/1999, todavia a autoridade
julgadora de 1a instância entendeu pela não ocorrência da decadência, já
que o prazo decadencial de 10 anos estaria previsto no artigo 45 da Lei n°
8.212/91; e
- Que o Supremo Tribunal Federal julgou o artigo 45 da Lei n° 8.212/91
inconstitucional e acabou editando a Súmula Vinculante n° 8, que dispõe o
seguinte: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5 0 do
Decreto - lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário”;
(ii)
Do pagamento:
- Que o crédito encontra-se extinto pelo pagamento integral do valor
consubstanciado na NFLD, consoante dispõe o artigo 156, inciso I do
Código Tributário Nacional, haja vista que todos os valores devidos pela
empresa recorrente a título de contribuições previdenciárias dos
empregados foram devidamente recolhidas oportunamente.
(iii)
Da exclusão dos sócios:
- Que no direito tributário os sócios só podem ser incluídos na lide na
hipótese em que restarem preenchidos os requisitos constantes dos artigo
134, inciso VII e 135, inciso III do Código Tributário Nacional, sendo que,
no caso, tais requisitos não foram preenchidos pela autoridade fiscal.
(iv)
Da responsabilidade tributária (Lei n° 8.620/93):
- Que a responsabilidade é matéria reservada à Lei complementar à luz do
artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal;
- Que o CTN, artigo 135, inciso III, estabelece que os sócios s6 respondem
por dividas tributárias quando exercerem gerência da sociedade ou
qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador;
- Que o artigo 13, da Lei n.o 8.620/93 não merece ser interpretado em
combinação exclusiva com o artigo 124, inciso II, do Código Tributário
Nacional, mas com adição dos comandos da Constituição Federal, do
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000630/2007-26

Código Tributário Nacional e do Código Civil para, por fim, alcançar-se
uma resultante legal que, de forma coerente e juridicamente adequada, não
desnature esse tipo societário;
- Que a responsabilidade solidária criada pelo artigo 13, da Lei n.o
8.620/93 só pode ser aplicada quando presentes as condições do artigo
135, III, do CTN, conforme precedentes jurisprudenciais do Superior
Tribunal de Justiça; e
Que a Lei n.o 8.620/93, artigo 13, também não se aplica às Sociedades
Limitadas por encontrar-se esse tipo societário regulado pelo novo Código
Civil, lei posterior, de igual hierarquia, que estabelece direito oposto ao
nela estabelecido.
(v)
Da Multa:
- Que a exigência da multa sem proporcionalidade representa um
verdadeiro excesso de exação porque pune o contribuinte de forma
confiscatória, sendo que, no caso, a penalidade é excessiva e deve ser
anulada;
(vi)
Dos juros e Taxa Selic:
- Que a estipulação de juros para débitos tributários em atraso só pode ser
feita mediante Lei, pois consoante previsão do art. 151, inciso I,
Constituição Federal, é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça. Logo, certo é que o Estado não vem observando referido
principio; e
- Que a utilização da Taxa SELIC nos cálculos de débitos/parcelamentos
fiscais sanciona o contribuinte em atraso, função pertinente
exclusivamente à multa de mora, restando-se concluir, portanto, que a
Taxa Selic não deve ser aplicada no presente caso.
Pelo que se pode notar, as empresas recorrentes alegaram a ocorrência da
decadência do crédito tributário, sendo que por se tratar de questão preliminar deverá ser
examinada antes mesmo das demais alegações, de sorte que se a decadência for realmente
reconhecida as demais as alegações restarão superadas.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais formuladas a respeito da
suposta ocorrência da decadência do crédito tributário.

Da decadência e da aplicação Súmula Vinculante n° 8/STF

De início, verifique-se que o Supremo Tribunal Federal, em Decisão Plenária,
negou provimento aos Recursos Extraordinários n. 559.882, 559.943 e 560.626 e acabou
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91 sob o entendimento de
que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária
nos termos do artigo 146, III, “b” da Constituição Federal.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000630/2007-26

E na mesma Sessão Plenária realizada no dia 12.06.2008, o Supremo acabou
editando a Súmula Vinculante n. 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o,
§ 4o da Lei n. 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
A propósito, a extensão dos efeitos da aprovação de Súmula Vinculante são
previstos no artigo 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 11.417, de
19.12.2006. Confira-se:
“Constituição Federal de 1988
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.” (grifei).
A partir da publicação na imprensa oficial, todos os órgãos judiciais e
administrativos ficam obrigados a acatarem o referido verbete sumular. Acrescente-se, ainda
que o artigo 62, § 1o, inciso I e II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF prescreve que os conselheiros estão vedados de afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a não se que o crédito tributário esteja fundamentado em Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal e tenha sido objeto de decisão definitiva do Supremo
sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973 ou de acordo com os artigos
1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil. Veja-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000630/2007-26

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
Tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, penso que a matéria passa a ser regida pelas disposições do CTN, o qual, aliás, não
estabelece apenas uma norma geral e abstrata acerca do instituto da decadência. Cada qual com
sua hipótese específica descreve o transcurso de cinco anos contados do dies a quo definido pela
legislação tributária. Nesse sentido, é de se reconhecer que o CTN disciplina a decadência nos
artigos 150, § 4o e 173, inciso I, abaixo transcritos:
“Lei n. 5.172/66
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.”
A contagem criada para os prazos decadenciais pelo CTN considerou como
critério a forma pela qual o crédito tributário é constituído. Em outras palavras, o dado por
excelência que deve ser considerado quando da escolha por um dos artigos supracitados deve ser
a forma de constituição do lançamento. Enquanto a regra do artigo 173, I deve ser aplicada aos
casos de lançamento de ofício ou por declaração, a regra do artigo 150, § 4o aplicar-se-á aos
casos de lançamento por homologação, salvo nas hipóteses em que resta comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A título de informação, note-se que, à época da publicação da Súmula Vinculante
n. 8, foi editado o Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18.08.2008 estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se destacar, aqui, as o item 49, alíneas “d” e “e”, conforme
transcrevo abaixo:
“Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000630/2007-26

contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN.”
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação fiscal tem por objeto as
competências de 01/1996 a 01/1999 e a notificação do lançamento ocorreu tão-somente em
21.09.2007, sendo que independentemente da regra decadencial que apliquemos ao caso
concreto – se a regra do artigo 150, § 4o ou a regra do artigo 173, inciso I do CTN –, decerto que
a decadência haverá de ser reconhecida. Portanto, entendo que o crédito tributário aqui discutido
deve ser declarado extinto nos termos do artigo 156, inciso V do CTN.
A título de esclarecimentos, reconheça-se que as demais alegações suscitadas pelo
CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO SÍLVIO ROMERO S/S LTDA restaram superadas, já
que o crédito tributário aqui discutido encontra-se extinto por conta da decadência.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos presentes
Recursos Voluntários e entendo por dar-lhes provimento para reconhecer a extinção do crédito
tributário em razão da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital